Tribunal: TJDFT
Processo: 0012955-91.2014.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há inépcia quando a denúncia descreve de forma específica e individualizada o fato, as circunstâncias, a qualificação do acusado, a imputação do crime e o rol de testemunhas, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal.
2. A ausência de vestígios materiais no laudo pericial não é apta para afastar a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, se outros os elementos probatórios da materialidade e da autoria delitiva.
3. Nos crimes praticados contra a dignidade sexual, a palavra da menor tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.